Tribunal: CARF
Processo: 10283.720886/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720886/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.728 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
SONY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001 deverá ser aplicada
sempre que houver erro na Declaração de Importação quanto à indicação da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica quando realizada no curso do despacho
aduaneiro ou mesmo após o início de qualquer procedimento fiscal tendente a
apurar a infração (parágrafo único do art. 138 do CTN, art. 612, § 1o do
Regulamento Aduaneiro de 2002 e art. 683, § 1o do Regulamento Aduaneiro de
2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou
provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720886/2014-40
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 108-010.038,
proferido pela 17a Turma da DRJ08, que decidiu pela manutenção da classificação incorreta de
mercadorias, mantendo o crédito tributário, bem como as multas aplicadas, tendo em vista que a
documentação apresentada pela interessada reforça as características dos produtos ora avaliados,
a qual não altera as classificações fiscais adotadas pela autoridade fiscal, a qual efetuou rigorosa
aplicação de todas as regras previstas nas NESH e nas descrições da NCM.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar em
razão de erro de classificação fiscal prevista no art.711, I, do RA. Fundamento Legal:
fl.05.
A Fiscalização concluiu pela lavratura do presente Auto de Infração devido ao fato de
que as mercadorias importadas comercialmente denominadas como “Amplificadores
Operacionais" deveriam ter sido classificadas no código NCM 8542.33.90, e não no
código NCM 8542.39.99 adotado indevidamente pela interessada, conforme as Regras
Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado.
Intimada do Auto de Infração em 17/07/2014 (fl.56), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 28/07/2014, juntados às fls. 105 e seguintes, alegando em
síntese:  Também conhecidos como `AmpOp',
os circuitos integrados amplificadores
operacionais não se limitam à amplificação de um determinado sinal (Watts ou
Decibéis), mas possuem diversas funções, dentre as quais a geração de formas de onda
senoidais ou não, em frequências desde C.C. ou vários Mega-hertz, tendo uso nas
Unidades de Processamento de Dados (CPU) na realização de funções matemáticas
(adição, subtração, multiplicação, divisão, integração e diferenciação), além de
regulação de tensão e corrente;  Por sua vez,
os circuitos integrados amplificadores são meros amplificadores de
potência, ou seja, têm por função exclusiva amplificar a potência de um sinal (em Watts
ou em decibéis);  Ainda que tenham, também, como função amplificar um determinado si
al, os
`AmpOp' não se limitam à esta operacionalidade, tal como os amplificadores tratados
pela NCM 8542.33.90;  Como se observa da análise da classificação fiscal discorrida e do laud
bem importado objeto da presente impugnação não se limita a apenas gravar ou
transmitir dados, haja vista trata-se de circuitos integrados monolíticos capazes de
inclusive processar informações. Decorre daí que o produto em questão não pode ser
classificado como os referidos dispositivos de armazenamento.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 02/03/2021 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.254-270) em 10/03/2021 requerendo a anulação do auto de
infração, uma vez que a mercadoria foi enquadrada no NCM correto.
É o relatório.
Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração em que se
exige multa pelo erro na indicação do NCN da mercadoria, com fulcro nos Arts. 2o, 97, 542
a545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso I e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e
768 do Decreto no 6.759/09. Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no2.158-35/01 c/c arts. 69 e
81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
O procedimento fiscal de Revisão Aduaneira que originou o Auto de Infração
correlato baseou-se no Mandado de Procedimento Fiscal no 0227600-2014-00546-6. O escopo do
procedimento abrangeu as importações realizadas pela empresa Sony Brasil Ltda durante os
anos-calendário de 2010, 2011, 2012 e 2013
Extrai-se dos autos que os pedidos de retificação da classificação de mercadoria
foi realizado em entre janeiro de 2010 a dezembro de 2013, inúmeras declarações de importação
contendo itens com a classificação NCM 8542.39.99, sendo selecionadas as que se tinha uma
suspeita de erro. Por conseguinte, em 06 de junho de 2014, o sujeito passivo foi intimado, por
meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a apresentar as Invoices das Declarações de
Importação (DI) selecionadas (vide termo de início) e os protocolos dos pedidos de retificação
das DIs indicadas, caso tenham sido realizados de forma espontânea. Em 20 de junho a empresa
apresentou as Invoices pedidas, mas não apresentou protocolos de retificação, sendo assim a
fiscalização entendeu que a empresa não os fez.
A recorrente, chegou a apresentar em sede de impugnação análise detida sobre a
funcionalidade da mercadoria proferida por engenheiro da própria empresa, conforme fls. 63-67.
Além de documento traduzido por tradutor juramentado às fls. 91-99, que explica detidamente as
funcionalidades do produto.
Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.
O acórdão recorrido, ratificando o entendimento do auditor fiscal, identifica que
que as mercadorias importadas deveriam ter sido classificadas nas NCM 8542.33.90 e não na
NCM 8542.39.99, abaixo descritas:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

Em síntese, o colegiado a quo explicou que não haveria controvérsia de que o
produto possui a função de um amplificador, propriedade esta, a qual é corroborada pela
interessada ao informar que os circuitos integrados amplificadores operacionais não se limitam à
amplificação de um determinado sinal. A ressalva da impugnante é de que, além de possuir a
função de um amplificador, há outras propriedades que o enquadrariam na subposição 8542.39.
No entanto, como bem ressaltado pela autoridade fiscal “Amplificador é um equipamento que
utiliza uma pequena quantidade de energia para controlar uma quantidade maior, apesar do
termo se referir a amplificadores eletrônicos. A relação entre a entrada e a saída de um
amplificador — geralmente expressa em função da freqüência de entrada — é denominada
função de transferência do amplificador e a magnitude da função de transferência é denominada
de ganho. Amplificadores Operacionais - são amplificadores diferenciais DC de alto
desempenho: alto ganho, alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e grande
resposta em frequência. Foram criados para implementar computadores analógicos, executando
operações matemáticas com valores de tensões como operandos e resultados. Podem ser
construídos com transístores ou válvulas (hoje a maioria é na forma de circuito integrado). São
muito usados em instrumentação e equipamentos eletrônicos em geral”.
De fato, a Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado no 1, determina
que, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas,
como abaixo transcrito:
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras: 1. Os
títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos
legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas,
pelas seguintes regras:”
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

A posição 85.42 da NESH traz em seu detalhamento: “85-Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de
gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.”, sendo
a 8542- circuitos eletrônicos integrados.

As notas explicativas da NESH para a posição 85, trazem as seguintes
explicações:
A.- ALCANCE GERAL DO CAPÍTULO Ressalvadas as disposições das
Considerações Gerais da Seção XVI, o presente Capítulo abrange o conjunto de
máquinas, aparelhos, instrumentos e suas partes que não se incluam mais
especificamente no Capítulo 85 (...)
De forma geral, este Capítulo abrange as máquinas e aparelhos mecânicos. Todavia, não
abrange todas as máquinas e todos os aparelhos desta espécie, alguns são indicados
nominalmente no Capítulo 85, especialmente os aparelhos eletromecânicos de uso
doméstico, etc. Por outro lado, além dos aparelhos mecânicos propriamente ditos, o
presente Capítulo compreende certos aparelhos e instrumentos não mecânicos, tais
como as caldeiras e seus aparelhos auxiliares, os aparelhos para filtrar, etc. Regra geral,
os aparelhos elétricos incluem-se no Capítulo 85. Todavia, as máquinas e aparelhos da
espécie dos incluídos no presente Capítulo continuam nele compreendidos, mesmo que
sejam elétricos, principalmente se se tratar: 1) De máquinas ou aparelhos que utilizem a
eletricidade como força motriz. 2) De máquinas ou aparelhos aquecidos eletricamente,
tais como as caldeiras elétricas para aquecimento central, da posição 84.03, os aparelhos
da posição 84.19, as calandras, as cubas de lavagem, de branqueamento ou semelhantes,
utilizadas na indústria têxtil, as prensas etc., equipados de dispositivos elétricos de
aquecimento. 3) De máquinas ou aparelhos de funcionamento eletromagnético (válvulas
eletromagnéticas, por exemplo) ou, a fortiori, comportando simples dispositivos
eletromagnéticos, tais como os guindastes providos de eletroímãs, os tornos com
mandris eletromagnéticos, os teares para tecidos com quebra-tramas ou quebra-
urdiduras eletromagnéticos, etc. 4) De máquinas ou aparelhos de funcionamento
eletrônico (máquinas de calcular e máquinas de processamento de dados, por exemplo)
ou comportando simples dispositivos, fotoelétricos ou eletrônicos, tais como os
laminadores providos de dispositivos de controle com célula fotoelétrica, as máquinas-
ferramentas providas de dispositivos eletrônicos de controle.
C.- PARTES Para as regras gerais que respeitam à classificação de partes, tomar-
se-ão como referência as Considerações Gerais da Seção. No que diz respeito mais
especificamente às partes elétricas de máquinas ou aparelhos do presente Capítulo,
deve notar-se que as partes que consistam em artigos incluídos em qualquer uma
das posições do Capítulo 85 incluem-se neste último. É este o caso, principalmente,
dos motores elétricos (posição 85.01), dos transformadores elétricos (posição 85.04),
dos eletroímãs, dos ímãs das cabeças magnéticas para guindastes e mandris
eletromagnéticos da posição 85.05, dos aparelhos e dispositivos elétricos de arranque e
de ignição para motores de ignição por centelha (faísca*) ou por compressão (posição
85.11), dos comutadores, quadros de comando, caixas de junção, etc. (posições 85.35 a
85.37), das lâmpadas, tubos e válvulas eletrônicos, etc., da posição 85.40, dos díodos,
transistores e dispositivos semelhantes semicondutores (posição 85.41), dos circuitos
integrados eletrônicos (posição 85.42), dos carvões para usos elétricos da posição
85.45, dos isoladores da posição 85.46, das peças isolantes da posição 85.47, etc. Estas
disposições são aplicáveis mesmo aos artigos que sejam especialmente concebidos para
serem utilizados com uma determinada máquina do presente Capítulo, salvo nos casos
em que, combinados com outros elementos, percam a característica intrínseca de artigos
especificamente elétricos. (grifos nossos)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

O capitulo 85 da NESH especifica ainda mais. Senão, vejamos:
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
6.- Consideram-se “circuitos impressos”, na acepção da posição 85.34, os circuitos
obtidos dispondo-se sobre um suporte isolante, por qualquer processo de impressão
(incrustação, depósito eletrolítico, gravação por ácidos, principalmente) ou pela
tecnologia dos circuitos denominados “de camada”, elementos condutores, contatos ou
outros componentes impressos (por exemplo, indutâncias, resistências, condensadores)
sós ou combinados entre si segundo um esquema pré-estabelecido, com exclusão de
qualquer elemento que possa produzir, retificar, modular ou amplificar um sinal elétrico
(elementos semicondutores, por exemplo).
A expressão “circuitos impressos” não compreende os circuitos combinados com
elementos diferentes dos obtidos no decurso do processo de impressão, nem as
resistências, condensadores ou indutâncias discretos. Todavia, os circuitos impressos
podem estar providos de elementos de conexão não impressos. Os circuitos de camada
(fina ou espessa) que possuam elementos ativos e passivos obtidos no decurso do
mesmo processo tecnológico, classificam-se na posição 85.42.
(...)
9.- Na acepção das posições 85.41 e 85.42, consideram-se: a) “Diodos, transistores e
dispositivos semicondutores semelhantes”, os dispositivos cujo funcionamento se
baseie na variação da resistividade sob a influência de um campo elétrico; b)
Circuitos integrados: 1o) Os circuitos integrados monolíticos em que os elementos
do circuito (diodos, transistores, resistências, condensadores, indutâncias, etc.) são
criados essencialmente na massa e à superfície de um material semicondutor (por
exemplo, silício dopado, arsenieto de gálio, siliciogermânio, fosfeto de índio),
formando um todo indissociável; 2o) Os circuitos integrados híbridos que reúnam
de maneira praticamente indissociável, por interconexões ou cabos de ligação,
sobre um mesmo substrato isolante (vidro, cerâmica, etc.) elementos passivos
(resistências, condensadores, indutâncias, etc.) obtidos pela tecnologia dos circuitos
de camada fina ou espessa e elementos ativos (diodos, transistores, circuitos
integrados monolíticos, etc.), obtidos pela tecnologia dos semicondutores. Estes
circuitos podem incluir também componentes discretos; 3o) Os circuitos integrados
de multichips, constituídos por dois ou mais circuitos integrados monolíticos
interconectados, combinados de maneira praticamente indissociável, dispostos ou
não sobre um ou mais substratos isolantes, mesmo com elementos de conexão, mas
sem outros elementos de circuito ativos ou passivos.
(...)
Deve-se notar que certos módulos de memórias eletrônicas (por exemplo, os módulos
SIMM (módulos de memória de fila simples “Single In-line Memory Modules”) e os
módulos DIMM (módulos de memória de dupla fila “Dual In-line Memory Modules”)),
que não possam considerar-se como produtos da posição 85.23 ou circuitos integrados
de multicomponentes (MCOs) da posição 85.42 (ver a Nota 9 b) 4o) do presente
Capítulo) e não tenham uma outra função própria, classificam-se por aplicação da
Nota 2 da Seção XVI, como segue: a) Os módulos reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados às máquinas automáticas para processamento de dados
classificam-se na posição 84.73 como partes destas máquinas, b) Os módulos
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a outras máquinas
específicas ou a várias máquinas duma mesma posição classificam-se como partes
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

destas máquinas ou grupos de máquinas, e c) Quando não for possível determinar a
utilização principal, os módulos classificam-se na posição 85.48.
PARTES Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver
as Considerações Gerais da Seção) classificam-se também aqui as partes das
máquinas ou aparelhos da presente posição. É o caso especialmente dos
retificadores elétricos de vapor de mercúrio de cuba metálica, mesmo com bomba.
Todavia, a maioria dos componentes elétricos dos dispositivos da presente posição
incluem-se noutras posições do Capítulo. É o caso, especialmente: a) De
comutadores diversos da posição 85.36 (os que se utilizam com os transformadores de
contatos múltiplos, por exemplo). b) De tubos retificadores de vácuo ou de vapor de
mercúrio (exceto os de cuba metálica) e dos tiratrons (posição 85.40). c) Dos diodos,
transistores e tiristores, semicondutores (posição 85.41). d) Dos artigos da posição
85.42. (grifos nossos)

Até aqui, portanto, nos parece que a acepções “circuitos elétricos integrados”
encontrado tanto pelo fiscalização quanto pela recorrente estaria devidamente correta.
Como dito pela Fiscalização como o produto é descrito como monolítico e
montado, então,.Seria cabível a sua classificado na NCM 8542.33.90, mas ouso discordar.
Isso porque a própria NESH esclarece que os circuitos integrados monolíticos são
aqueles em que os elementos do circuito (diodos, transistores, resistências, condensadores,
indutâncias, etc.) são criados essencialmente na massa e à superfície de um material
semicondutor (por exemplo, silício impurificado (dopado), arsenieto de gálio, silíciogermânio,
fosfeto de índio), formando um todo indissociável, conforme excertos do capítulo 85 da NESH
supracitado.
A NESH, inclusive, esclarece que as especificidades do equipamento vão trazer os
referidos desdobramentos de sua classificação.
Ao analisar as notas explicativas da NESH, bem como o conjunto de análise de
funcionalidade da mercadoria apresentadas nos autos, além da análise da nota 9 do capítulo 85,
entendo que, de fato, a mercadoria restaria classificada na NCM 8542.39.99, exatamente por ser
a última classificação mais residual, já que o aparelho não se encaixa nas demais classificações
para circuitos integrados.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de conceder total
provimento ao recurso, cancelando o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, discorda da ilustre relatora acerca do provimento ao recurso voluntário.

Conforme consta do Relatório de Fiscalização Aduaneira, juntado às fls. 16/20, a
mercadoria importada pela recorrente consiste em “amplificador operacional”, classificado pela
recorrente no código NCM 8542.39.99, conforme abaixo demonstrado:

A autoridade aduaneira assim fundamentou a classificação fiscal que entende
correta:
(...)
Amplificador é um equipamento que utiliza uma pequena quantidade de energia
para controlar uma quantidade maior, apesar do termo se referir a amplificadores
eletrônicos. A relação entre a entrada e a saída de um amplificador — geralmente
expressa em função da freqüência de entrada — é denominada função de
transferência do amplificador e a magnitude da função de transferência é
denominada de ganho.
Amplificadores Operacionais - são amplificadores diferenciais DC de alto
desempenho: alto ganho, alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

grande resposta em frequência. Foram criados para implementar computadores
analógicos, executando operações matemáticas com valores de tensões como
operandos e resultados. Podem ser construídos com transístores ou válvulas (hoje
a maioria é na forma de circuito integrado). São muito usados em instrumentação
e equipamentos eletrônicos em geral.
Segundo Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) no 1,
a classificação de mercadorias é determinada pelos textos das posições e das notas
de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e notas, pelas demais Regras. Sendo assim, os amplificadores
operacionais são classificados na posição 8542 (Circuitos Integrados Eletrônicos).
A RGI/SH no 6 dispõe que a classificação das mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições,
sendo
nesse
caso
classificado
na
subposição
8542.33
(Amplificadores).
Como o produto é descrito como monolítico e montado, é classificado na NCM
8542.33.90.
Considera-se, por conseguinte, errônea a classificação adotada pela empresa em
suas importações destas mercadorias no período fiscalizado.

A DRJ, por sua vez, assim decidiu ao apreciar a impugnação apresentada:
Segundo a interessada, o bem importado não se limita a apenas gravar ou
transmitir dados, haja vista tratar-se de circuitos integrados monolíticos capazes
de inclusive processar informações. Decorre daí que o produto em questão não
pode ser classificado como os referidos dispositivos de armazenamento (circuitos
integrados amplificadores).
A mercadoria importada constitui-se de circuitos integrados eletrônicos (NCM
8542.3). A questão controvertida está relacionada à sua função, ou seja, se é um
amplificador ou se os demais atributos do produto podem enquadrá-los em um
outro código NCM.
Não há controvérsia de que o produto possui a função de um amplificador,
propriedade esta, a qual é corroborada pela interessada ao informar que os
circuitos integrados amplificadores operacionais não se limitam à amplificação de
um determinado sinal. A ressalva da impugnante é de que, além de possuir a
função de um amplificador, há outras propriedades que o enquadrariam na
subposição 8542.39.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

As funções diferenciais ((possuem diversas funções, dentre as quais a gração de
formas de onda senoidais ou não, em frequências desde C.C. ou vários Mega-
hertz, tendo uso nas Unidades de Processamento de Dados (CPU) na realização de
funções matemáticas (adição, subtração, multiplicação, divisão, integração e
diferenciação), além de regulação de tensão e corrente)) que a contribuinte
defende como motivos para defender que seu produto é diferenciado pode ser
exercido pelo amplificador, conforme descrito no Relatório Fiscal.
Portanto, trata-se de um amplificador, o qual pode executar as funções de
operações matemáticas com valores de tensões como operandos e resultados.
Portanto, utilizando-se da Regra Geral para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI/SH) no1, cuja classificação de mercadorias é determinada
pelos textos das posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas, pelas demais Regras, os
amplificadores operacionais são classificados na posição 8542 como Circuitos
Integrados Eletrônicos.
O fato de o bem importado objeto da presente impugnação não se limitar a apenas
gravar ou transmitir dados, haja vista tratar-se de circuitos integrados monolíticos
capazes de inclusive processar informações, não o desnatura como sendo um
amplificador. (...)
Em seguida com a aplicação da RGI/SH no6, a qual dispõe que a classificação das
mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos
legais, pelos textos dessas subposições, chega-se na subposição 8542.33
(Amplificadores).
Como dito pela Fiscalização como o produto é descrito como monolítico e
montado, é cabível a sua classificado na NCM 8542.33.90.
Os laudos apresentados pela interessada de fls.68 e ss repetem o que já foi dito na
impugnação não trazendo novos elementos que possam alterar a classificação
fiscal ora adotada pela Fiscalização

A DRJ apreciou o argumento apresentado pela recorrente para justificar a
classificação fiscal pretendida por ela, de forma adequada e fundamentada, com a qual concordo
plenamente.

Na peça recursal, a recorrente insiste no argumento de que os produtos importados
são “amplificadores operacionais” com especificidades que os enquadram na NCM 8542.39.99,
pois, segundo a recorrente, a aplicação desses amplificadores não se limita à mera amplificação
de um determinado sinal, possuem diversas outras funções.

Ora, as funções mencionadas pela recorrente na peça recursal não tem o condão
de alterar a classificação fiscal levada a efeito pela autoridade aduaneira, ou seja, segundo a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.728 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720886/2014-40

Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) no 1, tais produtos,
amplificadores operacionais, se classificam na posição 8542: “Circuitos Integrados Eletrônicos”.

Segundo a RGI/SH n. 6, a classificação das mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições, sendo nesse
caso classificado corretamente pela autoridade aduaneira na subposição 8542.33, cuja descrição
é exatamente a dos produtos importados: “Amplificadores”. Considerando que os produtos são
monolíticos e montados, a autoridade aduaneira os classifica, finalmente, no código NCM
8542.33.90 – Outros.

Portanto, por se tratar de circuito integrado eletrônico, amplificador, a posição
correta é a adotada pela autoridade aduaneira, conforme textos das posições a seguir
reproduzidos novamente:

As outras funções citadas pela recorrente na peça recursal não descaracterizam a
função de amplificador das mercadorias importadas. Além disso, não há nas Notas de Seções,
nas Notas de Capítulos e nas Notas de subposições (que são parte integrante do Sistema
Harmonizado) disposição que justifique a classificação fiscal mais genérica (NCM 8542.39.99)
pretendida pela recorrente para classificar os produtos importados.

Assim sendo, correta a classificação fiscal levada a efeito pela autoridade
aduaneira e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 161
DF CARF MF
Original